Tribunal: TJMT
Processo: 0010331-59.2014.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010331-59.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TAUFICK MIGUEL CHEDICK - CPF: 024.769.327-87 (APELANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), PAULO JORGE CARDOSO CHEDICK - CPF: 091.175.918-21 (APELANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (APELADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), TAUFICK MIGUEL CHEDICK - CPF: 024.769.327-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL – BEM REGISTRADO EM NOME DO EXECUTADO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE QUE OPERA EM FAVOR DA EMBARGADA/APELADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Sendo impossível o conhecimento da transferência da propriedade/posse do imóvel penhorado e não apresentando resistência ao desfazimento da penhora, a embargada/apelada não deve ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

2. Com efeito, não se aplica o princípio da causalidade em desfavor da embargada/apelada, uma vez que ela não era obrigada a saber que o bem pertencia a terceiro, tendo em vista que inexistia qualquer anotação no registro do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por PAULO JORGE CARDOSO CHEDICK, com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos de Terceiro no. 0010331-59.2014.8.11.0037, opostos em face do SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A., nos termos do art. 485, VI, do CPC, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto. Por consequência, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 85, §1o, do CPC (ID 234511189 - Pág. 22/27 - fls. 268/273).

Irresignado, o embargante/apelante aduz que, não deu causa à instauração do processo, uma vez que até ser reintegrado na posse do imóvel em questão, por ordem judicial, não tinha conhecimento que o executado Roberto Carlos Vieira possuía um título de domínio de uma área de terras implantada dentro do perímetro de seu imóvel, e, também, não tinha conhecimento de que este título de domínio estava sendo objeto de penhora pela embargada/apelada, até tomar conhecimento do leilão, de modo que não pode ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Sustenta que deve a embargada/apelada ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, sobretudo porque ela desistiu da penhora.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para inverter a verba sucumbencial (ID 234511207 – fls. 354/376).

Embora intimado, o embargado/apelado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 235739178 – fls. 386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia está em aferir se os critérios legais para fixação dos honorários advocatícios foram observados pelo Juízo singular.

Pois bem.

Quanto à matéria, o § 10o, do art. 85, do CPC, dispõe que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...];

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

No caso, extrai-se dos autos que a penhora foi registrada junto às margens da matrícula do imóvel em 09/05/2011, ou seja, em data anterior à posse exercida pelo embargante/apelante.

Com efeito, a posse está sendo exercida, inicialmente por Taufick Miguel Chedick, tio do ora embargante/apelante, desde 24/11/2014, quando dado efetivo cumprimento ao mandado de reintegração de posse, expedido nos autos da Ação de Reintegração de Posse no. 0007576-62.2014.8.11.0037 (ID 234511179 - Pág. 20 – fls. 242), e depois pelo embargante/apelante, em razão da sentença proferida nos autos de inventário no. 1017997-43.2018.8.11.0041, a qual lhe atribuiu todos os bens deixados pelo falecido Taufick Miguel Chedick (ID 234511197 - Pág. 15/18 - fls. 321/324).

Logo, infere-se que a referida constrição judicial sobre o bem litigioso apenas se deu porque o imóvel encontrava-se registrado em nome do executado Sr. Roberto Carlos Vieira.

Ou seja, evidente que a parte embargada/apelada não deu causa ao ajuizamento destes embargos de terceiro, de modo que, na hipótese, não se aplica o princípio da causalidade em seu desfavor, uma vez que ela não era obrigada a saber que o bem pertencia a terceiro.

Aliás, a fim de pacificar a questão, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 303 que prescreve: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

Logo, sendo impossível o conhecimento da transferência da propriedade do imóvel penhorado e não apresentando a embargada/apelada resistência ao desfazimento da penhora, não deve ser ela condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Digo, os ônus da sucumbência, em caso de resistência, são distribuídos não por conta da causalidade propriamente dita, mas sim, mediante critério objetivo, qual seja a derrota processual imposta por conta da aludida resistência apresentada ao pedido formulado na petição inicial, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, em sede de Recurso Repetitivo, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia de no. 1452840/SP, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. [...]. 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". 8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1a Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. 9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência". 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973). (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

Logo, não opondo a parte embargada resistência aos embargos, não há que se falar em sua condenação aos ônus sucumbenciais, como pretende o embargante/apelante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso, com o que majoro os ônus sucumbenciais fixados na sentença para o percentual de 11% (onze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024